Tribunal: TJMT
Processo: 0032918-21.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032918-21.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALISSON DA PIEDADE - CPF: 050.889.551-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOHAINE LIZ MOREIRA - CPF: 024.474.801-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA SILVA PLACIDO - CPF: 057.198.391-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO –
1.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º-A, I, CP – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSÁRIA A SUBMISSÃO DA ARMA DE FOGO À PERÍCIA TÉCNICA – USO COMPROVADO E PODER INTIMATÓRIO EVIDENCIADO –
2.
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - INVIABILIDADE - PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS, DE VÍTIMAS DISTINTAS, ATINGIDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO – CONCURSO FORMAL MANTIDO – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - É prescindível a realização de perícia na arma de fogo apreendida e comprovadamente utilizada no roubo,
pois
a majorante prevista no do
§2º-A, I, do art. 157, CP

não visa a demonstração

efetiva da capacidade lesiva da arma, mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto, quebrando eventual tentativa de resistência à consumação do crime;

2 -

No caso em que o agente emprega violência ou grave ameaça contra duas ou mais pessoas para subtrair bens de todas elas, tem-se reconhecido o concurso formal próprio de crimes, ou seja, considera-se que, mediante apenas uma só ação contra vítimas distintas, vários patrimônios foram atingidos com apenas um desígnio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
ALISSON DA PIEDADE
, contra a sentença anexada sob o ID 121314016, em que foi condenado à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e pagamento de
32 dias-multa
, pela prática, por
duas vezes
, do crime tipificado no
art. 157, §2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, CP
(Crime de Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo).

Nas razões recursais, a d. Defesa pugna:
1)

Exclusão da causa de aumento
do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não foi houve perícia técnica;
2)

Afastamento do concurso formal
e reconhecimento do crime único (ID 121314039).

Em
contrarrazões
(ID 121316474), o
parquet
postula o
desprovimento
do apelo;
igualmente
, em parecer, a
d. PGJ
, conforme respectivo sumário que segue (ID.126257196):

“Apelação Criminal – Roubo majorado [art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I (por duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Reclamada exclusão da causa de aumento do § 2º-A, inc. I, do art. 157, do CP - impossibilidade - emprego de arma - uso devidamente comprovado como forma de incutir temor às vítimas – ausência de apreensão e realização de exame pericial – irrelevância – 2. Pretendida exclusão do concurso formal e consequente reconhecimento de crime único – inviabilidade - apelante que com uma única ação e no mesmo contexto fático, atingiu o patrimônio de 02 (duas) vítimas – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 11
de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
ALISSON DA PIEDADE
foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 32 dias-multa porque, no final da tarde de 10/07/2018, junto com
Lohaine Liz Moreira
e utilizando arma de fogo, subtraiu bens clínica “Clínica Odontológica INPEO”, localizada nesta Capital, (dinheiro e aparelhos celulares) e também um aparelho celular da recepcionista
Melissa Silva Placido
.

1 -
De início, a defesa pugna pela exclusão da majorante prevista no § 2º-A, I, art. 157, CP, dizendo que a arma não foi apreendida e que, portanto, não sendo periciada, não há outro meio de aferir a potencialidade lesiva.

Sem razão.

Embora o apelante, em juízo, tenha alegado que o artefato era de brinquedo, a afirmação é vazia e não foi minimante comprovada (ônus que lhe incumbia- art. 156, CP).

Com efeito,
c.v
, o emprego da arma no assalto, ainda que esta não tenha sido apreendida, e não evidenciado de modo indene de dúvidas tratar-se de um simulacro, é o que basta para configurar a majorante descrita no art. 157, § 2º-A, I, do CP, sendo prescindível, ainda, a realização de perícia para aferir o seu potencial lesivo, porquanto seu poder de intimidação é suficiente para a majoração da pena.

E, no caso vertente, a vítima
Melissa
, em juízo, afirmou categoricamente a utilização de arma de fogo na ação criminosa, sendo totalmente dispensável a comprovação da eficácia da arma de arma até porque, na verdade,
a

causa

de

aumento

aqui tratada não visa a comprovação
efetiva da capacidade lesiva da arma, mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto.

A questão já é pacificada nesta Corte de Justiça, cabendo o registro:

“Enunciado n.1.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

E também:

“(...). 2. Deve ser mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, ainda que a arma não tenha sido apreendida, quando por outros meios de prova fica comprovada sua utilização, em especial pelo depoimento judicial fornecido pela vítima, e a falta de exame pericial para se aferir sua potencialidade lesiva não enseja seu afastamento. (N.U 0004652-97.2007.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Enfim, apesar dos argumentos da defesa, a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva é totalmente dispensável, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta na vítima, infundindo-lhe maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.

2 –
Prosseguindo,
é
inviável
o reconhecimento de
crime único
.

No caso, o apelante, junto com
Lohaine
empregou grave ameaça contra as vítimas que estavam no local (funcionários, pacientes e dentistas) e para subtrair bens de todos que lá estavam, razão pela qual se tem reconhecido o concurso formal próprio de crimes, ou seja, considera-se que, mediante apenas uma só ação contra vítimas distintas, vários patrimônios foram atingidos em apenas um desígnio.

De mais a mais, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, as circunstâncias fáticas delimitadas nos autos demonstraram que o apelante possuía prévia ciência de que a ação perpetrada alcançara outros patrimônios além daqueles da Clínica Odontológica, notadamente por se tratar de subtração de bens idênticos e numericamente expressivos (aparelhos celulares de TODOS

os presentes, dinheiro do caixa e também da dentista
Daniele
, além de uma corrente de ouro da profissional
Cristiane
), não havendo se falar em ausência de dolo quanto à extensão do resultado.

Nessa toada, ressai inconteste que o ora recorrente atingiu patrimônios de vítimas distintas, mediante uma única ação, a impedir o reconhecimento de crime único e, noutro viés, a atrair a incidência do art. 70 do CP, nos termos da jurisprudência firmada pelo c. STJ e por este e. TJMT,
in
verbis:

“(...) Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal”. (STJ - HC 608.932/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020).

“(...) Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70 do Código Penal. ” (TJ/MT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042) ” (TJMT - N.U 0000198-44.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao recurso
e mantendo na íntegra a r. sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022